Tribunal: TJSP
Processo: 1021054-57.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Ação de imissão na posse de imóvel urbano – Procedência em primeiro grau – Cerceamento de defesa não configurado – Inutilidade da prova pericial em virtude da delimitação exata e de identificação precisa dos terrenos confrontantes – Preliminar rejeitada – Direito potestativo exercido pelo titular do domínio com base no art. 1.228 do Código Civil – Legitimidade da medida – Esbulho configurado –

Ementa:
Ação de imissão na posse de imóvel urbano – Procedência em primeiro grau – Cerceamento de defesa não configurado – Inutilidade da prova pericial em virtude da delimitação exata e de identificação precisa dos terrenos confrontantes – Preliminar rejeitada – Direito potestativo exercido pelo titular do domínio com base no art. 1.228 do Código Civil – Legitimidade da medida – Esbulho configurado – Inocorrência da usucapião – Área de 720m2 – Posse desqualificada, com ciência dos óbices preexistentes – Insuficiência do prazo necessário exigido em lei – Falta de interesse recursal da corré não atingida pelos efeitos da decisão – Sentença mantida – Recurso não (a) provido e não (b) conhecido.